Tribunal: TJMT
Processo: 1003545-25.2023.8.11.0050
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003545-25.2023.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[THAIANY SANTOS DA SILVA - CPF: 058.265.441-63 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (RECORRIDO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). ANOTAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) possui caráter informativo e regulatório, não se equiparando aos cadastros de inadimplentes, pois não impõe restrição automática ao crédito.

2.

A anotação no SCR, quando realizada dentro dos critérios normativos e respeitando o prazo de cinco anos previsto na Resolução CMN nº 4.571/2017, não caracteriza ato ilícito nem gera direito à indenização por dano moral, afastando a aplicação da Súmula 385/STJ e da Súmula 22/TRU.

3. A inscrição no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) não configura ato ilícito quando lastreada em contrato válido e na existência de débito não quitado.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

THAIANY SANTOS DA SILVA
, interpõe agravo interno (Id 246790662), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

OMNI S/A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em contrarrazões (Ids 251041159), requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025